Tribunal: TJMT
Processo: 0013434-91.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0013434-91.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (atual denominação de Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A) E MB ENGENHARIA SPE 040 S/A
RECORRIDO(S): SANDRO KORMANN ALEXANDRE e OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 43597457) interposto por TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (atual denominação de Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A) E MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 40387452):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES – INOCORRÊNCIA – CESSÃO DE DIREITOS – LEGALIDADE – INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA DE No 971 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL E RECUSA INJUSTIFICADA DA CONSTRUTORA EM FORNECER A CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA LAVRATURA E REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL AOS AUTORES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Realizada a cessão de direitos, os autores, ora apelados, passaram, obviamente, a figurar na posição contratual que originariamente era ocupada pelos cedentes.
II – A teor do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema de no 971, a inversão da cláusula penal, somente tem cabimento quando no contrato há penalidade apenas para o descumprimento das obrigações imputadas ao adquirente (consumidor).
III - O dano moral sofrido pelos autores, ora apelados, decorre, além do atraso na entrega do imóvel, também pela injusta recusa da ré, ora apelante, em fornecer aos autores, ora apelados, até hoje, a carta de autorização para lavratura e registro da escritura pública do imóvel, impedindo-os de negociarem livremente o seu imóvel.
IV - No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extra-patrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0013434-91.2016.8.11.0041. RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/04/2020. Publicado em 04/05/2020).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 11; 489, § 1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão seria omisso e não fundamentado por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, notadamente quanto aos requisitos ensejadores do dano moral, bem como a sua valoração.
Recurso tempestivo (id. 43641966) e devidamente preparado (id. 43826992).
Sem contrarrazões, conforme id. 47310995.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 11; 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 11; 489, § 1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil, alegam, as Recorrentes, que o acórdão seria omisso e não fundamentado por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, notadamente quanto aos requisitos ensejadores do dano moral, bem como a sua valoração.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou os pontos mencionados pelos Recorrentes, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id. 35579994):
“Já no que diz respeito ao afastamento da indenização por danos morais, não assiste razão à ré, ora apelante, eis que, o dano moral sofrido pelos autores, ora apelados, decorre, além do atraso na entrega do imóvel, também pela injusta recusa da ré, ora apelante, de fornecer aos autores, ora apelados, até hoje, a carta de autorização para lavratura e registro da escritura pública do imóvel, impedindo-os de negociarem livremente o seu imóvel.
Por fim, no que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extra-patrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
(...)
Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora apelante e a situação que vivenciou os autores, ora apelados, entendo que o valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra proporcional e adequado, merecendo ser mantido.” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 11; 489, § 1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil, o que impede a admissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Frise-se, por oportuno, que a revisão do acórdão quanto aos requisitos ensejadores do dano moral, bem como em relação ao quantum arbitrado esbarraria no óbice da Súmula 7 do STJ, a qual prevê que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”, o que também impede a admissão do recurso.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Em relação aos danos morais, a pretensão não pode ser conhecida, porquanto a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de tais danos, bem como ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1529089/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII